Tribunal: TJMT
Processo: 0007473-77.2017.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007473-77.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO RENNAN RONDON MARTINS - CPF: 052.704.221-82 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA - CPF: 049.939.041-50 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR- SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISISTOS OBRIGATÓRIOS PARA O ROUBO, NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA E NÃO HÁ INDÍCIOS QUE TENHA CORROMPIDO O ADOLESCENTE – PEDIDO ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO OU TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE CELULAR E VALOR – AMEAÇA COM UM CANIVETE - PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM JUÍZO – PALAVRA DOS POLICIAIS - JULGADOS DO TJMT – EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO TJMT -
CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – SÚMULA DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO RECONHECIDA PELO JUIZ NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – DESPROVIDO -
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares que prenderam em flagrante o apelante e o adolescente infrator com o “canivete”, logo após a tentativa de roubo majorado, (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015)

M
ostra-se injustificável
“o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto porquanto comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça apontou uma faca para o filho da genitora”
(TJMT, N.U 0000783-34.2019.8.11.0037).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Há falta de interesse recursal quando se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011; N.U 0002396-74.2019.8.11.0042).

“Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor”
(TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007473-77.2017.8.11.0028 -
COMARCA DE POCONÉ

APELANTE(S):

PAULO RENNAN RONDON MARTINS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por PAULO RENNAN RONDON MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 145419), que o condenou por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II, c/c art. 244-B do CP– (ID

57520956).

O apelante sustenta que: 1)
“não há [...] violência ou grave ameaça”
, requisitos indispensáveis à configuração do crime; 2) a vítima teria entrado em luta corporal e
“sequer teve a perda da posse dos bens”;
3) não há provas de que teria corrompido o adolescente.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, desclassificado o roubo majorado para furto ou roubo tentado (ID. 65752460).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento (ID. 70102450).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de roubo majorado tentado e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição do crime patrimonial por ausência de prova irrefutável de que a conduta do réu se enquadra no termo normativo descrito na denúncia - Pretende a desclassificação para o crime de furto ou, ainda, para o delito de roubo na modalidade tentada – Impossibilidade – Autoria e materialidade do crime de roubo tentado devidamente provadas – Reconhecimento feito pela vítima e confissão do réu e do menor infrator confirmam a prática do crime - Confirmada a violência empregada na tentativa de subtração, inviável a desclassificação para o crime de furto tentado - Pleito de reconhecimento da tentativa - Falta de interesse recursal - Tentativa devidamente reconhecida na sentença e pena reduzida pelo referido instituto – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID. 75209454)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24/4/2015, por Volta das 22h28min, na Rua Joaquim Murtinho, s/n°, Bairro Born Pastor, em Poconé/MT, o denunciado PAULO RENNAN RONDON MARTINS, consciente e dolosamente, agindo em concurso com o inimputável Vitor Hugo Martins do Amaral, tentaram subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, por meio de um canivete, 1 (um) celular e uma quantia em numerário em prejuízo a Vitima LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, só nao consumando a subtração por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

Consta ainda que, no dia e local supramencionados, o denunciado PAULO RENNAN RONDON MARTINS, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos —Vitor Hugo Martins do Amaral, com ele praticando a infração penal prevista no art. 157, §2°, 11, do Código Penal.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia PAULO RENNAN RONDON MARTINS, pela pratica dos crimes previstos no art. 157, §2°, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n° 8069/90”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça - ID. 57519953)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]O acusado PAULO RENNAN RONDON MARTINS em interrogatório realizado em sede policial confessa o crime (fls. 18/20), declarando: [...]

Na oportunidade do interrogatório em juízo à Ref. 61, o réu PAULO RENNAN RONDON MARTINS mantém a confissão da tentativa do roubo, e declarou em síntese que [...].

Nas declarações prestadas na delegacia (fl. 15/16), o menor infrator VITOR HUGO MARTINS DO AMARAL, afirmou que [...]”

Em depoimento prestado em juízo a ref. 61, o adolescente VITOR HUGO MARTINS DO AMARAL, declara em síntese que é primo do réu; que os fatos constantes na denuncia são verdadeiros[...].

[...] O depoimento da vitima e das testemunhas corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

Em depoimento prestado na delegacia as fls.13/14, a vitima LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, declarou: [...].

Em depoimento prestado em juízo à Ref. 61, a vítima LUIZ FELIPE GOMES DE ARRUDA, reafirmou os termos do depoimento prestado na delegacia, declarando em síntese que foi vitima do crime [...].

Em depoimento prestado em delegacia às fls. 9/10, a testemunha policial militar PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA declara: [...].

Nota-se que os depoimentos da vitima e testemunhas são [...] ..

[...] No caso concreto, nenhum motivo teria a vítima e testemunhas para incriminar injustamente o acusado. E, a prova testemunhal corrobora o ato de reconhecimento e a descrição da conduta criminosa do réu e seu comparsa.

A vítima reconheceu o acusado PAULO RENNAN RONDON MARTINS e o adolescente VITOR HUGO MARTINS DO AMARAL como os autores do roubo com absoluta certeza.

No tocante à causa de aumento de pena, entendo que estão bem demonstradas no caso em tela. É que a vítima fora segura em apontara existência de dois agentes em concurso dentre eles um adolescente.

[...] Destarte, não merece prosperar o argumento da defesa do réu, pois suficientes e robustas são as provas de autoria delitiva do réu.

[...] A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes deve também permanecer incidindo na capitulação delitiva, tendo em vista a prova oral colhida nos autos e todo o conjunto probatório.

[...] Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado tentado pelo concurso de pessoas cometido pelo acusado.

DO CRIME DO ARTIGO 244 B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

[...] Narra a denuncia que o réu, corrompeu o adolescente Vitor Hugo Martins do Amaral, menor de 18 (dezoito) anos a época dos fatos, com ele praticando a infração penal de roubo majorado previsto no artigo 157 §2º inciso II do Código Penal.

Em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B.

[...] No tocante ao crime do art. 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), entende este juízo pela existência de prova de materialidade e autoria, já que restou demonstrado que o adolescente VITOR HUGO participou do crime de roubo, tendo acompanhado e contribuído significativamente para a pratica do crime com o réu, sendo presenciada pela vitima a ação temerosa por parte do menor no momento do crime que era quem portava o canivete e anunciou o assalto.

[...] Dúvida não resta, então, de que o acusado se valeu de agente inimputável para, em sua companhia, cometer o grave crime de roubo, ou seja, corrompendo-o.

[...] O envolvimento do acusado e do adolescente Vitor Hugo no delito imputado é inconteste, motivo pelo qual deve ser reconhecida a responsabilidade do réu quanto ao crime de corrupção de menores.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denuncia, pelo que CONDENO o acusado PAULO RENNAN RONDON MARTINS como incurso nas sanções do artigo 157, §2º inciso II do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 157, §2º INCISO II DO CÓDIGO PENAL

[...] Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 157 §2º inciso II do Código Penal, no mínimo legal, pois ausente fator negativo a se considerar. Sendo assim FIXO a pena-base em 04 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente a autoria e materialidade do crime em sede policial.

[...] MANTENHO a pena base ao mínimo legal (Sum. 231 STJ).

[...] Ante o exposto, na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de concurso de agentes, considerando as peculiaridades do caso, MAJORO a pena-base em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, se faz presente a circunstancia de diminuição de pena prevista no artigo 14 inciso II do código penal, tendo em vista que o roubo não se consumou, em virtude de circunstancias alheias a vontade dos agentes, conforme declaração inconteste da vitima em consonância com os depoimentos do réu e de seu comparsa prestados em sede policial e em juízo.[...] Sendo assim DIMINUO a pena em 1/6 (um sexto), resultando em terceira fase a pena de 4 (quatro) anos 5(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA

[...] Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, ausentes circunstancias do delito que o diferem de outros de igual natureza, tenho por bem FIXAR a pena base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase de 01 (um) ano de reclusão.

RECONHEÇO o concurso material entre os delitos, de modo que as penas serão cumuladas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal e artigo 681 do CPP.Deste modo, TORNO DEFINITIVA a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao réu PAULO RENNAN RONDON MARTINS tudo por infração ao artigo 157, §2º inciso II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2º, “b” do Código Penal.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID’s. 57520954/57520956)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (id. 57519958),
bem como pela a prova oral colhida [confissão do apelante e depoimentos da vítima e testemunhas], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Pedro Celestino Lemes da Silva (ID. 57519955) e Handerson Nunes Guerra (ID. 57519955), da vítima Luiz Felipe Gomes de Arruda (ID. 57519955), do adolescente infrator Vitor Hugo Marine do Amaral (ID. 57519956) e o interrogatório do apelante (ID. 57519956).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Pedro Celestino Lemes da Silva e Handerson Nunes Guerra, a vítima Luiz Felipe Gomes de Arruda, o adolescente infrator Vitor Hugo Marine do Amaral, assim como interrogado o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS (Relatório de Mídias - ID. 57519994).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24/4/2015, por volta das 22h28min, na Rua Joaquim Murtinho, s/n°, Bairro Born Pastor, em Poconé/MT, o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS agiu em concurso com o adolescente Vitor Hugo Martins do Amaral, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, com um canivete, 1 (um) celular e uma quantia em dinheiro da vitima Luiz Felipe Gomes de Arruda, só nao consumando a subtração por circunstancias alheias a vontade dos agentes (ID. ID. 57519953 e Relatório de Mídias - ID. 57519994);

- Pedro Celestino Lemes da Silva e Handerson Nunes Guerra [policiais militares] asseveraram, em sede policial, que a vítima afirmou ter sido abordada pelo apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS e o adolescente infrator Vitor Hugo Martins do Amaral, em uma motocicleta preta; que o adolescente infrator, armado com um canivete, anunciou o assalto, tentou subtrair o celular e seu dinheiro; a vítima reagiu ao assalto e segurou o braço do adolescente infrator; após, tentaram fugir, todavia, caíram com a motocicleta e foram presos durante a ronda; o apelante foi reconhecido pela vítima; ao passo que, em Juízo, os policiais militares não se recordavam do “evento”, porém confirmaram as assinaturas nos termos de depoimentos, reafirmando os fatos narrados.

- Luis Felipe Gomes de Arruda [vítima] narrou, em ambas as fases, que estava andando em sentido à praça e uma moto passou
“olhando, foi até mais a frente e voltou”
; que o adolescente infrator Vitor Hugo Martins do Amaral “desceu da garupa” e anunciou o assalto com um canivete; ao desconfiar que não estavam com armas de fogo, reagiu e segurou nos braços do adolescente e desferiu
“um soco na barriga dele”
; o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS, desceu da moto e veio em sua direção para agredi-lo, quando percebeu a aproximação de um carro e desistiu; após, o adolescente infrator sacou um canivete, mas não conseguiu abrir e
“embarcou na garupa da moto e os dois fugiram”
; que após a prisão
“dos suspeitos”
, compareceu na
“6ª CIA da PM”
e reconheceu o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS e o adolescente infrator Vitor Hugo Martins do Amaral (ID. 57519955 e Relatório de Mídias - ID. 57519994);

- Vitor Hugo Martins do Amaral [adolescente infrator] relatou, tanto em sede policial, quanto judicial, que na companhia de seu primo/apelante PAULO RENNAN RONDO MARTINS, saíram de uma festa para comprar cerveja; durante o caminho, passaram pela vítima Luis Felipe Gomes de Arruda e, o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS deu a volta e disse
“vamos enquadrar ele”
; após a recusa da vítima em entregar o celular, pegou o canivete para intimidá-lo; que não conseguiram roubar e então fugiram e foram abordados pela polícia e confessaram o crime (ID.57519956 e Relatório de Mídias - ID. 57519994);

- o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS confessou, em ambas as fases da persecução penal, que ele e o adolescente infrator Vitor Hugo Martins do Amaral, tentaram subtrair o celular da vítima Luis Felipe Gomes de Arruda mas este se recusou a entregar e não se recordava se estavam com um canivete (ID.57519956 e Relatório de Mídias - ID. 57519994).

A forma de execução do roubo, qual seja, abordagem exigindo entrega do celular e dinheiro, mediante grave ameaça consubstanciada na posse de um canivete, foi descrita pela vítima Luis Felipe Gomes de Arruda, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, corroborada, ainda, pelo reconhecimento do apelante PAULO RENNAN RONDON MARTIS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares Pedro Celestino Lemes da Silva e Handerson Nunes Guerra que prenderam, logo após a tentativa de roubo majorado, o apelante PAULO RENNAN RONDON MARTINS e o adolescente infrator Vitor Hugo Martins do Amaral com o “canivete” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça, a vítima enfatizou, perante o delegado de Polícia e na instrução, que foi utilizado um canivete no momento da tentativa da subtração.

Com efeito,
mostra-se injustificável
“o pleito de
desclassificação
do crime de
roubo
para o delito de
furto
porquanto comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça apontou uma
faca
para o filho da genitora”
(N.U 0000783-34.2019.8.11.0037, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal -12.3.2020).

Em seu turno, o envolvimento do adolescente
Vitor Hugo Martins do Amaral,
no roubo, foi confirmado pela vítima e pelos policiais militares
Pedro Celestino Lemes da Silva e Handerson Nunes Guerra
, os quais asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que apreenderam o menor em conjunto com o apelante.

Ademais, o próprio adolescentes [V
itor Hugo Martins do Amaral]
, ao ser ouvido perante a autoridade policial e judicial, admitiu a prática do delito com o apelante
PAULO RENNAN RONDON MARTIS

(ID.57519956 e Relatório de Mídias - ID. 57519994)
.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Assim, afigura-se impertinente as pretensões absolutórias e a desclassificação de roubo majorado para furto.

Por sua vez, o reconhecimento da tentativa de roubo majorado foi devidamente reconhecido e aplicado com a devida redução da pena na terceira fase da dosimetria,
“in verbis”:

“Ainda na terceira fase, se faz presente a circunstancia de diminuição de pena prevista no artigo 14 inciso II do código penal, tendo em vista que o roubo não se consumou, em virtude de circunstancias alheias a vontade dos agentes, conforme declaração inconteste da vitima em consonância com os depoimentos do réu e de seu comparsa prestados em sede policial e em juízo.[...]”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID. 57520956)

Logo, identifica-se a falta de interesse recursal, visto que se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2020; N.U 0002396-74.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular reconheceu o concurso material de crimes entre os roubos majorados e a corrupção de menores, porém não há nos autos elementos que evidenciem desígnios autônomos de subtração da coisa alheia móvel com violência contra a pessoa e corrupção dos adolescentes Marcos Vinicius Cardoso dos Santos e João Vitor Rodrigues de Souza,

a justificar o reconhecimento do concurso formal entre as condutas do apelante (CP, art. 70).

Em situação semelhante, esta e. Câmara entendeu que, “
deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor
” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.6.2020).

Por efeito, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a maior pena [4 (quatro) anos, 5 (cinco meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão], consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a reprimenda corporal em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa e o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade para em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021